Tribunal: TJSP
Processo: 1018068-03.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios no v. acórdão embargado – caráter infringente do recurso - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes ANDREA DO NASCIMENTO BOSCHIM (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANDRÉ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 16917 - abo
2
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000
Embargtes: Andrea do Nascimento Boschim e André Silva
Embargado: Banco Bradesco S/A
Partes: Paulo Sérgio Boschim e Fabracor Serviços Combinados Eireli
Comarca: Osasco
Voto no 16917
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios
no v. acórdão embargado
caráter infringente do
recurso - embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 16917 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
embargantes interposto contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal, que julgou procedentes os
embargos de terceiro.
Alegando vícios no v. acórdão, buscam os embargantes a
sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Foi proferida r. sentença que julgou procedentes os
embargos de terceiro opostos pelos aqui recorrentes e condenou-os ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do
banco recorrido.
Os então embargantes interpuseram o recurso de apelação
pretendendo a inversão da disciplina da sucumbência.
Tal apelo restou desprovido por esta C. Câmara de Direito
Privado, cuja ementa é a seguinte:
“EMBARGOS DE TERCEIRO
sentença de procedência com
condenação dos embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios

insurgência

impossibilidade recorrentes que não providenciaram a averbação
da doação na matrícula do imóvel
constrição que se realizou
quando o bem constava em nome do executado banco que não
tinha ciência da doação do bem
posse comprovada pelos
embargantes Súmulas no 84 e 303 do STJ - Recurso Especial no
1452840/SP, sob o rito dos repetitivos principio da causalidade -
precedentes desta C. Câmara embargantes que deram causa ao
ajuizamento da ação
dever de arcar com a disciplina da
sucumbência fixação de honorários recursais sentença mantida
recurso não provido.”
Irresignados, os entãos apelantes opuseram os presentes
embargos de declaração apontando vícios da contradição.
Afirmam que houve resistência da lide pelo banco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 16917 - abo
4
mediante apresentação de contestação, devendo ser responsabilizado pelo
pagamento de honorários advocatícios.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
Inocorrente tal vício
Pelo contrário.
A ementa alhures reproduzida é clara com menção de
súmulas e precedente do STJ.
O acórdão recorrido foi expresso no que se refere à matéria
exposta, pelo que se mostra necessário reproduzir excerto do mesmo:
“Restou incontroverso nos autos que a embargante Andréa
recebeu o imóvel em discussão através de doação de seu pai,
então executado, conforme se infere no instrumento de fls. 62/64
exarado aos 22/12/2008.
Não houve o registro dessa doação, o que não impede a oposição
de embargos de terceiro. Aplicável, mutatis mutandis, a Súmula no
84 do STJ (“É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”).
(...)
Necessário frisar que não houve o registro dessa doação na
escritura do imóvel que, no entender do banco exequente,
pertencia ao executado.
Assim, não há como atribuir ao banco, ora apelado, os ônus
relacionados ao exercício do seu direito quando não lhe era
impossível ter conhecimento de situação jurídica diversa em
relação ao bem objeto desta demanda.
Ou seja, a constrição ocorreu sem culpa da instituição financeira.
Dito de outra forma, no caso dos autos denota-se, diante de todo o
conjunto probatório, que foram os apelantes, sim, que deram
causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, ao deixar de
regularizar a transferência do bem em discussão, fez com que o
credor acreditasse pertencer o bem constrito ao executado.
(...)
Assim, evidente que a demanda existiu por desídia dos
embargantes recorrentes e, em atenção ao princípio da
causalidade, devem estes arcar com o ônus da sucumbência.
Pertinente a Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios.”
Este tema foi objeto de consolidação na jurisprudência da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Recurso Especial no 1452840/SP, de relatoria do Ministro Herman
Benjamin, em julgamento realizado no dia 14/09/2016, sob o rito
dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do NCPC), no qual foi fixada
a seguinte tese:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 16917 - abo
5
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o
bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
Como asserido na decisão colegiada, foram os próprios
recorrentes que deram causa à indevida constrição de bem imóvel. Tudo
isso porque não houve oportuna averbação da doação na matrícula do
imóvel.
E nessa ordem das idéias, não havia como o banco ter
conhecimento da doação, porquanto que ainda estava registrado em nome
do executado.
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo
dos embargantes com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento
de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018068-03.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 16917 - abo
6
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Por fim, batem-se os embargantes pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u.,
rejeitaram os embargos de declaração).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelos embargantes, não há que se falar em contradição,
demonstrando, os declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado
à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator